Tribunal: CARF
Processo: 10580.722915/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no Código Tributário Nacional, compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição do domicílio fiscal do contribuinte, sendo certo que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PUBLICAÇÕES/INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE. SÚMULA CARF N.o 110
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou o domicílio tributário eletrônico quando exercer a adesão.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PAGAMENTO DE PLR AO DIRETOR TÉCNICO DE EMPRESA DE SEGUROS. DIRETOR EMPREGADO. SÓCIO COTISTA DETENTOR DE 1 QUOTA DO CAPITAL SOCIAL. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO. QUALIFICAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DA LEI 10.101 ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO PROGRAMA DE PLR DA EMPRESA. LANÇAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O diretor técnico/sócio cotista contratado com vínculo empregatício, devidamente informado em GFIP/SEFIP, em DIRF, na escrita social, fundiária, nos registros trabalhistas e na contabilidade e informes fiscais, que não tenha as características inerentes à relação de emprego descaracterizadas pela fiscalização, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado, inclusive, deste modo, pode receber PLR na forma da Lei 10.101, como qualquer outro empregado, ainda mais quando o programa de PLR da empresa é aprovado pela fiscalização. Se o auto de infração é lavrado considerando o diretor empregado como contribuinte individual, sem afastar o vínculo de subordinação, resta deficiente a motivação, não sendo possível a manutenção do lançamento. O só fato da fiscalização informar que o diretor é sócio cotista não é motivo suficiente para afastar a condição de empregado, especialmente por ser minoritário com menos de 1% do capital social, além de dever se considerar a existência de Solução de Consulta prevendo a possibilidade de existir o Diretor Empregado, que mantenha as características inerentes a relação de emprego, participe ou não do risco econômico do empreendimento, sob pena de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da Administração Tributária. É necessário que a fiscalização aponte os elementos concretos, objetivos, necessários para afastar o vínculo de subordinação.
MULTA. CFL 68. DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CANCELADA.
Concluindo o capítulo da decisão, que aprecia a obrigação principal, pelo cancelamento da autuação, deixando de reconhecer a verba paga como integrante do salário-de-contribuição, não sendo fato gerador das contribuições previdenciárias, a multa por descumprimento de obrigação acessória correlata não é devida, sendo, igualmente, cancelada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722915/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no Código
Tributário Nacional, compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
da jurisdição do domicílio fiscal do contribuinte, sendo certo que as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PUBLICAÇÕES/INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE.
SÚMULA CARF N.o 110
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais ou o domicílio tributário eletrônico quando exercer a adesão.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao
causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável.
A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o
efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo
voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722915/2012-91
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PAGAMENTO DE PLR AO DIRETOR TÉCNICO DE EMPRESA DE
SEGUROS. DIRETOR EMPREGADO. SÓCIO COTISTA DETENTOR DE 1
QUOTA DO CAPITAL SOCIAL. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NÃO
AFASTADA.
MANUTENÇÃO
DO
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
QUALIFICAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA
DA LEI 10.101 ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO
PROGRAMA
DE
PLR
DA
EMPRESA.
LANÇAMENTO
COMO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O diretor técnico/sócio cotista contratado com vínculo empregatício,
devidamente informado em GFIP/SEFIP, em DIRF, na escrita social, fundiária,
nos registros trabalhistas e na contabilidade e informes fiscais, que não tenha as
características inerentes à relação de emprego descaracterizadas pela
fiscalização, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de
empregado, inclusive, deste modo, pode receber PLR na forma da Lei 10.101,
como qualquer outro empregado, ainda mais quando o programa de PLR da
empresa é aprovado pela fiscalização. Se o auto de infração é lavrado
considerando o diretor empregado como contribuinte individual, sem afastar o
vínculo de subordinação, resta deficiente a motivação, não sendo possível a
manutenção do lançamento. O só fato da fiscalização informar que o diretor é
sócio cotista não é motivo suficiente para afastar a condição de empregado,
especialmente por ser minoritário com menos de 1% do capital social, além de
dever se considerar a existência de Solução de Consulta prevendo a
possibilidade de existir o Diretor Empregado, que mantenha as características
inerentes a relação de emprego, participe ou não do risco econômico do
empreendimento, sob pena de comportamento contraditório (venire contra
factum proprium) da Administração Tributária. É necessário que a fiscalização
aponte os elementos concretos, objetivos, necessários para afastar o vínculo de
subordinação.
MULTA. CFL 68. DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CANCELADA.
Concluindo o capítulo da decisão, que aprecia a obrigação principal, pelo
cancelamento da autuação, deixando de reconhecer a verba paga como
integrante do salário-de-contribuição, não sendo fato gerador das contribuições
previdenciárias, a multa por descumprimento de obrigação acessória correlata
não é devida, sendo, igualmente, cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 248/269), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 237/243), proferida em sessão de 22/10/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 08-31.439, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 66/85), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. CARACTERIZAÇÃO.
Regular o lançamento quando comprovado nos autos que o beneficiário dos pagamentos
concedidos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR era sócio cotista da
contribuinte, revestindo-se os pagamentos como retirada de pró labore de segurado
contribuinte individual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0510100.2012.00071, DEBCAD AIOP 37.355.208-4 (Patronal), para fatos geradores ocorridos
no período de apuração de 01/05/2008 a 31/05/2008, e DEBCAD AIOA 37.355.207-6 (CFL-68),
referente à competência de 05/2008, ambos com o procedimento iniciado em 08/02/2012 (e-fl.
61), com autos de infração devidamente lavrados (e-fls. 2/8 – AIOP, e-fl. 9 – AIOA, ambos com
peças integrativas e-fls. 10/11, 24/26, 56/59, 62), com Relatório Fiscal conjunto juntado aos
autos (e-fls. 12/23), tendo o contribuinte sido notificado em 18/04/2012 (e-fls. 3 e 9), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 237/243), pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (Debcad n.o 37.355.208-4),
referente às contribuições previdenciárias devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre
os serviços prestados por contribuinte individual (retirada de pro labore), no período de
05/2008.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Os pagamentos eram efetuados a título de Participação nos Lucros e Resultados
– PLR nos termos da Lei n.o 10.101/2000. O crédito tributário, consolidado em
12/04/2012, importou no valor de R$ 308.506,97.

O Debcad n.o 37.355.207-6 refere-se à multa pelo descumprimento da obrigação
acessória (CFL 68) de apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. O valor da multa aplicada foi de R$
3.234,24.

Consta no Relatório Fiscal que:

A contribuinte pagou a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR a
Marcos Luiz Abreu de Lima o valor de R$ 831.600,00 na competência 05/2008. A PLR
da empresa atendia aos requisitos da Lei no 10.101/2000. Entretanto, foi verificado pela
Fiscalização que o beneficiário dos pagamentos era sócio cotista da empresa.
Considerando que a PLR só pode contemplar segurados empregados os valores pagos
ao sócio cotista foram considerados como retirada de pró labore (pagamentos a
contribuinte individual).

Em relação ao Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória para
a competência 05/2008, a multa foi aplicada utilizando-se de (2) duas vezes o valor
mínimo, na importância de R$ 3.234,24.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 18/05/2012 (e-fls. 66/85).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 237/243), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada dos Autos de Infração em 18/04/2012, a contribuinte apresentou
impugnação em 18/05/2012 alegando, em síntese, que:

- A nulidade do Auto de Infração em face da Fiscalização ter realizado uma
aferição indireta sem, contudo, ter dado a pertinente fundamentação legal.

- O segurado beneficiário dos pagamentos é empregado celetista da impugnante
a mais de 30 (trinta) anos. Essa condição pode ser verificada pela própria Receita
Federal em consulta a base de dados do CNIS.

- Para comprovar o alegado anexa Carteira de Trabalho e Previdência Social com
o contrato de trabalho e alterações salariais no decorrer dos anos.

- Sustenta que a simples existência de cota no capital social não pode
descaracterizar a relação de trabalho existente.

- Na hipótese de ser superada a mácula formal e meritória apresentada na defesa,
contesta a alíquota utilizada de 22,5%, quando o correto seria 20%, de acordo com o art.
22, III, da Lei n.o 8.212/91.

- O Fisco previdenciário é conhecedor da situação de vínculo de emprego do
segurado, eis que foram apresentadas regulares declarações em GFIP, devendo ser
deduzido do montante do presente lançamento os recolhimentos já efetuados.

- O Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória apresenta
conexão com a obrigação principal. Com efeito, cancelada a obrigação principal deverá
ser cancelada a autuação acessória.

- Por fim, requer o processamento da presente defesa e sua regular intimação
para a sessão de julgamento em primeira instância para no exercício do contraditório e
ampla defesa possa acompanhá-la e apresentar memoriais.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 237/243), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar de nulidade;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

b) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) – Empregados; c) Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR) – Administradores.
Ao final, consignou-se que julgava votar no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo incólume o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 21/05/2015 (e-fls. 248/269), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da “decisão de primeira instância,
para o escopo de reconhecimento de total nulidade deste processo fiscal, pelo acolhimento dos
argumentos preliminares suscitados, ou, se superados, pela sua improcedência respaldada pelos
argumentos meritórios oportunamente apresentados, observados, ainda, os vícios materiais e
valorativos consumados.”
Requereu, ainda, a intimação para comparecer na sessão de julgamento e a
suspensão dos vinculados DEBCAD, até o final julgamento da lide administrativa. Por fim, o
cancelamento definitivo dos débitos.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Considerações meritórias iniciais; b) Dos vícios formais processuais, Da nulidade da
autuação por vício intrínseco na fundamentação legal a envolver o vinculado AI/OP
(37.355.208-4), a tornar nulo, por extensão, o também vinculado AI/AO (37.355.207-6); c) Da
prova da condição de celetista (segurado empregado) da pessoa física arrolada nesta autuação; d)
Dos vícios materiais e valorativos, Do abatimento dos valores recolhidos aos cofres
previdenciários de forma vinculada ao evidenciado integrante, sob a sua condição de segurado
empregado; e) Do lançamento vinculado a obrigação acessória.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10580.722916/2012-36 (e-fl. 63), cuidando de contribuições patronais (DEBCAD AIOP
51.001.657-0). Processo, também, julgado nessa sessão de julgamento, o qual é ainda apenso ao
Processo n.o 10580.724187/2012-52, Representação Fiscal para Fins Penais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/04/2015, e-fl. 246, protocolo recursal em 21/05/2015, e-
fl. 248), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 248/269).
Apreciação de requerimentos antecedentes a análise do mérito
- Requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
art. 151, III, do CTN1.
Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem efeito imediato
decorrente da instauração do contencioso administrativo fiscal, no entanto a implantação, caso
não tenha sido realizada, compete à unidade de origem da jurisdição do contribuinte, isto porque
o controle é da Delegacia de jurisdição do interessado.
Sendo assim, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
- Requerimento de sustentação oral e intimações
O contribuinte requer o direito de sustentar oralmente suas razões, perante este
Conselho, bem como que ocorram as publicações.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de ora serem citados os arts. 59,
§§ 3.o e 4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF.
Ademais, como outrora consignado, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Basicamente, a sustentação oral, nas turmas ordinárias, ocorre sem muitas
formalidades, sendo o requerimento preenchido no dia da sessão, de forma presencial, minutos
antes do julgamento.
Não há intimação específica e pessoal, ou via diário oficial da União, para intimar
a parte a comparecer para fins de sustentação oral. A intimação do recorrente (e não do patrono),
via publicação de pauta no Diário Oficial da União, é para fins de comunicar o dia do
julgamento, de modo a publicizá-lo para que, se a parte desejar, possa comparecer a sessão. Em
comparecendo a esta, então, se lhe convier, pode requerer a sustentação oral. Em suma, a
intimação é para ter ciência da pauta da reunião de julgamento, na forma dos §§ 1.o e 2.o do art.
55, do Anexo II, do RICARF.
Portanto, a sustentação oral no processo administrativo fiscal é regulamentada
conforme disciplinado no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da
causa ou ao representante legal do contribuinte ou de eventual responsável. Intima-se para
comunicar o dia do julgamento, ocasião em que, ciente, a parte ou seu procurador pode
comparecer e, no ato, se desejar, faz a sustentação oral.
Veja-se os seguintes dispositivos do RICARF, verbis:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
a) o nome do relator;
b) o número do processo; e
c) os nomes do interessado, do recorrente e do recorrido;
(...)
§ 1.o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF
na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
§ 2.o Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, constará da pauta apenas o nome
do sujeito passivo cadastrado como principal nos autos do processo. (Redação dada pela
Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
(...)
Art. 59, § 3.o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior,
havendo mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado
às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito, e tomados todos os votos,
... (Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
§ 4.o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda
que já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a
diligência e mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora.
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 65, § 8.o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.
Por conseguinte, não cabe intimação para fim específico de exercer prerrogativa
de sustentar oralmente as razões de defesa. O direito de sustentar oralmente as razões de defesa é
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

outorgado de per si, porém não há intimação específica para tal fim; a intimação é para
comparecer a sessão de julgamento, consoante pauta publicada.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento do julgamento, ocasião em que,
observando a disciplina regimental da sustentação oral, pode-se exercê-la na sessão. Deve-se
seguir o procedimento previsto no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica.
Logo, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Dos vícios formais processuais, Da nulidade da autuação por vício
intrínseco na fundamentação legal
O recorrente requer a nulidade da autuação, pois alega que o lançamento de ofício
decorreu de aferição indireta (arbitramento), na forma do § 6.o do art. 33 da Lei n.o 8.212, de
19912, quando sua contabilidade não continha vícios. Afirma que ao se desconsiderar registros
contábeis não se está diante de aferição direta. Diz que não concorda que tenha ocorrido registro
contábil inadequado, pois a PLR foi paga para segurado empregado e foi assim escriturada. A
fiscalização é quem estaria equivocada ao tratar o empregado (ainda que sócio minoritário) como
contribuinte individual e sem razão para descaracterizar o vínculo de emprego declarado e
devidamente registrado e anotado em CTPS. Aduz, inclusive, que não concorda que tenha
havido descumprimento de obrigação acessória (sua GFIP conteria dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições). Sustenta que a fiscalização utilizou como critério de
arbitramento o valor pago ao celetista tratando o montante como se fosse pro labore (presunção
de pagamento de remuneração para sócio) sem que se justifique tal critério. Advoga,
especialmente, que a irresignação maior é porque em momento algum da autuação teria sido
identificado a utilização da presunção e do arbitramento levado a efeito, vez que não consta tal
informação no Relatório de Fundamentos Legais do Débito, ou mesmo no Relatório Fiscal,
inexistindo indicação dos dispositivos legais que legitimam o procedimento.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Ora, como bem anotado
pela decisão de piso, a aferição foi direta, haja vista ter a autoridade fiscal apurado a base de
cálculo a partir da documentação fornecida pela recorrente, houve apenas valoração jurídica do
fato pela autoridade lançadora, fixando a qualificação jurídica que entendeu apropriada, vez que
o contrato social apresenta o Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima como sócio, ainda que
minoritário, entendendo o autuante que este não pode receber PLR e não pode se classificar
como segurado empregado se qualificando, em realidade, como segurado contribuinte individual.
A autoridade fiscal se limitou a verificar a ocorrência do fato imponível, a
identificar a matéria tributável, a identificar o sujeito passivo e a calcular o montante do tributo
devido.

2 Art. 33, § 6.o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

A questão é meritória, visto que a celeuma é que a contribuinte entende que os
pagamentos são isentos das contribuições por ter o Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima vínculo
empregatício, enquanto a administração tributária compreende de modo diverso já que indica,
por documentos colacionados e entregues pela recorrente, que o Senhor Marcos Luiz Abreu de
Lima não poderia ser empregado, tendo em vista que integrava o quadro societário da empresa.
Logo, não verifico qualquer nulidade. De toda sorte, obiter dictum, não há que se
falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a
autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e
observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando,
efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Observa-se, outrossim, que a legislação impõe dever para que a autoridade
administrativa desconsidere (reclassifique) vínculos ou situações e os caracterize com a natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, fixando o critério
jurídico do lançamento com a valoração jurídica dos fatos, qualificando-o como o interpreta,
impondo-lhe, é verdade, o ônus de indicar as provas suficientes para a caracterização, nos termos do
art. 1423 e dos incisos I e II do art. 1184 combinado com o art. 149, ambos do Código Tributário
Nacional (CTN), sendo permitido que a fiscalização empregue todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se
fundam as suas conclusões.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A regra-matriz de incidência tributária foi,
portanto, estruturada e indicada a razão da incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso
arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício de obrigação principal e refere-se a pagamentos de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) efetuados em favor do Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima, o qual é sócio
minoritário da recorrente e Diretor Técnico no contrato social (e-fls. 27/29, 30/35, 36/40, 41/43,
44/46, 47/49), mas também mantém vínculo de emprego com a contribuinte. A autoridade fiscal
o considerou segurado contribuinte individual, afastando-o da qualidade de segurado empregado,
e tributou tais valores pagos a título de PLR como retirada de pró labore.
Consta nos autos e na decisão de piso que o programa de PLR da empresa, para os
empregados, estava regular, entretanto a situação do sócio quotista foi tratada de modo diverso.
Na autuação, desenvolvida a partir de auditoria na modalidade fiscalização,
iniciada por Mandado de Procedimento Fiscal, é dito que as contribuições previdenciárias
devidas à seguridade social correspondem exclusivamente às diferenças relativas ao sócio em
referência, incidentes sobre PLR pago e não incluído em GFIP (competência 05/2008, e-fls. 4/5 e
56), o que, também, caracteriza descumprimento de obrigação acessória (CFL 68 – AIOA).
Consta que a multa lançada de 75% do art. 44, I, da Lei n.o 9.430, de 1996, visa apenar de forma
conjunta, tanto o não pagamento do tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou a
declaração inexata. Consta, outrossim, que foi aplicada à alíquota de 20% referente à parte da
empresa (e-fl. 16, item 3.1 do Relatório Fiscal).
Doravante, passo ao enfrentamento dos capítulos apresentados para análise.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de diretor com declarado
vínculo de emprego, que também detém a condição de sócio cotista minoritário
A defesa sustenta ser o Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima segurado empregado
devidamente registrado em sua escritura social, fundiária, fiscal, contábil e trabalhista, sendo,
portanto, empregado celetista e isto há mais de 30 (trinta) anos, consequentemente elegível ao
recebimento da PLR com as benesses da Lei n.o 10.101. Acrescenta que a informação pode,
inclusive, ser novamente confirmada na base de dados do CNIS ou pelas regulares declarações
em GFIP. Anexa CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) com o contrato de trabalho e
alterações salariais no decorrer dos anos. Sustenta que o fato dele possuir quotas na sociedade
empresária de responsabilidade limitada não pode descaracterizar a relação de trabalho existente.
Subsidiariamente, insurge-se contra a alíquota utilizada de 22,5%, quando o correto, no seu
entender, seria 20%, de acordo com o art. 22, III, da Lei n.o 8.212. Ainda a título subsidiário,
caso não tenha sucesso, pondera que deve ser deduzido do montante do lançamento os
recolhimentos já efetuados como segurado empregado.
A fiscalização nega a possibilidade, especialmente destacando a condição de sócio
do Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima no contrato social da sociedade empresária de
responsabilidade limitada autuada.
Pois bem. Observo nos autos que o Senhor Marcos Luiz Abreu de Lima é sócio
minoritário da recorrente e consta no contrato social como Diretor Técnico (e-fls. 27/29, 30/35,
36/40, 41/43, 44/46, 47/49), porém é importante consignar que o mesmo só detém 1 (uma) única
quota do capital social, no valor original de face de R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um
centavos) e em alguns aumentos de capital e modificação de quadro societário ele não foi
contemplado com nenhum aumento de participação, mantendo essa mínima proporção inferior a
1% do capital social (e-fls. 32, 37, 42, 45, 48), demais disto constato que o mesmo é empregado
celetista da autuada desde 1981 (e-fls. 92/97) tendo passado ao cargo de Diretor Técnico, a partir
de 01/11/1990, conforme anotação em CTPS (e-fl. 97).
Verifico que com a impugnação foram anexados holerite no qual se vê a condição
de empregado no cargo de Diretor Técnico (e-fl. 120/132), consta, também, consulta ao extrato
do FGTS apontando a condição de funcionário no qual se vê a admissão em 01/10/1981 (e-fls.
112/119).
Consta, igualmente, em DIRF, do ano-calendário de 2008, o apontamento como
segurado empregado (e-fl. 133), assim como em GFIP (e-fl. 135).
Doutro lado, analisando o relatório fiscal (e-fls. 12/23), não vejo que tenha
ocorrido a descaracterização do vínculo de emprego. Consta no relatório fiscal o seguinte:
Após análise dos PLR’s (2008 e 2009) e respectivos PA’s da empresa, verificou-se que
os mesmos atenderam as condições previstas na citada lei, quanto ao pagamento do PLR
dos segurados empregados. Ocorre que o Sr. Marcos Luiz Abreu de Lima é sócio cotista
da empresa conforme contrato social (em anexo), e como tal, segurado contribuinte
individual, recebeu nos dois exercícios remunerações indevidamente sob esta rubrica,
uma vez que a mesma é inerente apenas aos segurados empregados, visto que o artigo
214, parágrafo 9o, inciso X, do Decreto 3.048/99, que aprova o Regulamento de Custeio
da Previdência Social dispõe que não integra o salário-de-contribuição a participação do
segurado empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica. Acrescente-se ainda que, por ser o Sr. Marcos Luiz Abreu de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Lima sócio cotista da empresa, esses valores recebidos pelo mesmo teriam que ser
oferecidos à tributação, pois representam fatos geradores de contribuição previdenciária.
Veja-se que a fiscalização aprova o programa de PLR da empresa e que, em
nenhum momento, desconstitui o vínculo de emprego do segurado Marcos Luiz Abreu de Lima,
Diretor Técnico. Limita-se a afirmar que sendo sócio não poderia receber PLR de empregado. A
autuação sequer analisa o fato do recorrente deter, na época dos fatos geradores, apenas 1 (uma)
única quota do capital social, a qual não se aproxima nem um pouco de 1% do capital social da
sociedade empresária autuada, nem enfrenta o fato do segurado ser Diretor Técnico, isto é, o
responsável técnico da empresa de seguros, o que pode justificar a sua condição de empregado e
de ter que constar como sócio no contrato social.
Aliás, é fato notório no mercado de seguros privados, regulado pela SUSEP, que
em nenhuma hipótese o corretor de seguros, pessoa jurídica, poderá operar sem a participação do
administrador técnico com participação qualificável, vale dizer, com condição de participação no
capital social.
Em suma, é importante observar que a fiscalização não diz, em qualquer
momento, que o segurado tenha deixado de manter as características inerentes à relação de
emprego.
Noutro prisma, não consta no relatório fiscal que os pagamentos de PLR ao
segurado Marcos Luiz Abreu de Lima tenham eventualmente deixado de atender ao programa de
PLR que foi entendido como válido e regular.
Vejo, também, que é incontroverso nos autos que o referido segurado está
devidamente declarado como empregado em GFIP/SEFIP e em DIRF, e na escrita, fundiária,
fiscal e contábil, além de constar em "folha de pagamento".
A própria fiscalização afirma e constata isso, no entanto pondera que no seu
refletir, por ter participação no capital social (ser sócio), trata-o como Contribuinte Individual e,
só por isso, afasta a condição de empregado, não adentra nos requisitos da subordinação, do
vínculo de emprego, não afasta a condição de empregado com o enfrentamento que é merecido
para tal autuação.
Ora, cabia a administração tributária afastar motivadamente o vínculo de
subordinação, que conceitua o vínculo de emprego.
A doutrina pátria, a exemplo da lição de Maurício Godinho Delgado5, leciona:
A pessoa jurídica constitui, obviamente, por sua natureza, entidade distinta daquela
consubstanciada por seus membros. Desse modo, não há, em princípio, qualquer
incompatibilidade entre as figuras do sócio e do empregado, que podem se encontrar
sintetizadas na mesma pessoa física. É o que se passa em sociedades anônimas,
sociedades limitadas (ou por cotas de responsabilidade limitada) ou sociedade em
comandita por ações. A regra geral é, pois, a plena compatibilidade entre as duas figuras
jurídicas (sócio/empregado; empregado/sócio).

5 DELGADO, Maurício Godinho. CURSO DE DIREITO DO TRABALHO. 6.a ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 361.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Penso que o só fato de ser sócio (com uma quota apenas), mantendo-se como
diretor técnico empregado, função que assumiu no ano de 1990, conforme CTPS juntada aos
autos, não é motivo suficiente para se afastar a condição de empregado que possui e resta
declarada e anotada. Precisava a fiscalização apontar os elementos concretos, objetivos, que
levava a afastar o vínculo de subordinação, o vínculo de emprego.
Observo, inclusive, que a fiscalização em nenhum momento se aprofundou sobre
os vínculos de emprego ou emitiu intimação para a contribuinte prestar algum esclarecimento
sobre o assunto.
Veja-se que como empregado, inclusive, consta que recolheu e suportou os
recolhimentos de todas as contribuições previdenciárias e de Terceiros; somente a PLR foi
afastada, o que não se apresenta como razoável.
De mais a mais, o assunto conta com vários precedentes no CARF, a teor dos
Acórdãos ns.o 2202-004.712, de 09/08/2018; 2201-004.565, de 06/06/2018; 2401-005.847, de
07/11/2018; 2401-005.676, de 07/08/2018; 2401-004.795, 10/05/2017. Além disto, cito o
Acórdão n.o 2201-003.655, 06/06/2017, que possui pequeno distinguishing, mas reflete, em
linhas gerais, o mesmo raciocínio. E, por último, cito precedente de minha relatoria, neste
Colegiado, ainda que em outra composição, Acórdão n.o 2202-005.192, decisão de Maio/2019.
Além disto, tem-se, outrossim, a Solução de Consulta Cosit n.o 16, de 14 de março
de 2018, nestes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
DIRETOR
DE
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
CONDIÇÃO
DE
SEGURADO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI N.o
10.101, DE 2000. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. O diretor estatutário, que participe ou não do risco
econômico do empreendimento, eleito por assembleia geral de acionistas para o cargo
de direção de sociedade anônima, que não mantenha as características inerentes à
relação de emprego, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de
contribuinte individual, e a sua participação nos lucros e resultados da empresa de que
trata a Lei n.o 10.101, de 2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias.
SEGURADO EMPREGADO. O diretor estatutário, que participe ou não do risco
econômico do empreendimento, eleito por assembleia geral de acionistas para
cargo de direção de sociedade anônima, que mantenha as características inerentes
à relação de emprego, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade
de empregado, e a sua participação nos lucros e resultados da empresa de que
trata a Lei n.o 10.101, de 2000, não integra o salário-de-contribuição, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
N.o 368, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 1991, art. 12, incisos I, alínea “a”, e V, alínea “f”,
art. 22, incisos I e III, § 2.o, e art. 28, incisos I e III, e § 9.o, alínea “f”; Lei n.o 10.101, de
2000, arts. 1.o a 3.o; Decreto n.o 3.048, de 1999, art. 9.o, incisos I, alínea “a”, e V, alínea
“f”, e §§ 2.o e 3.o.
Ora, se a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, na citada solução de
consulta, prevê a possibilidade de existir o "diretor empregado", não poderia a fiscalização
unicamente afirmar que esta figura é qualificável como "contribuinte individual" pela só
circunstância de ser sócio (com 1 cota, unicamente), caso contrário, estaria sendo contraditória.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

Neste pensar, em realidade, a figura do "diretor empregado" nunca existiria para a finalidade
indicada na dita solução de consulta. Este comportamento é contraditório e considerado proibido
sob o prisma da ordem jurídica vigente (nemo potest venire contra factum proprium).
Penso, inclusive, que, desde a Solução de Consulta Cosit n.o 368, de 18 de
dezembro de 2014, gerou-se nos administrados legítima expectativa quanto a possibilidade de
existir o chamado "diretor empregado", especialmente sob a ótica da boa-fé objetiva, no âmbito
da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte.
Neste sentido, o dever de agir conforme a boa-fé, evitando-se a prática de
comportamentos contraditórios, contrários ao direito positivo em seu amplo referencial
normativo, também é exigido da Administração Tributária e é imprescindível para a concepção
de estabilidade e de segurança jurídica no viés hodierno da análise jurídica. Desde idos de 1956,
com decisão inovadora do Superior Tribunal Administrativo de Berlim propagava-se, de forma
inédita no mundo, a aplicação do princípio de proteção da confiança na relação com os
administrados, objetivando-se assegurar estabilidade nas relações jurídicas exsurgidas com
legítima expectativa do administrado por condutas da Administração.
Neste contexto, é oportuno consignar que o direito brasileiro agiu bem ao adotar a
proteção da confiança legítima, especialmente para garantir segurança jurídica as relações
tuteladas pelo Estado, inclusive o Parecer PGFN/CDA n.o 2.025/2011 já teve a oportunidade de
confirmar que se aplica a teoria dos atos próprios ao Fisco, vedando-se o comportamento
contraditório da Administração Pública.
Dizer que o diretor técnico (cargo assumido em 1990), com participação de 1
quota do capital social, não pode ser empregado, não é enfrentar a matriz do suposto problema.
Logo, entendo que não foi descaracterizado o vínculo de emprego, mantendo-se a qualidade de
empregado, adquirida no ano de 1981.
Dito isto, mantida a qualidade de empregado o auto de infração se apresenta
deficiente ao efetuar o lançamento referente a contribuinte individual (Lei 8.212, art. 22, III),
ademais o relatório fiscal falava em alíquota patronal de 20% (e-fl. 15, item 3.1 do Relatório
Fiscal), enquanto o demonstrativo de cálculo apresenta uma alíquota de 22,5% (e-fl. 5), que,
subsidiariamente, é contestada pelo recorrente.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
- Das obrigações acessórias (CFL 68)
A defesa sustenta a necessária exclusão da penalidade por descumprimento de
obrigação acessória. Assevera que cancelada a obrigação principal igual resultado deve
prevalecer para a obrigação acessória correlata.
Pois bem. Quanto a obrigação acessória (CFL 68), realmente, constitui infração à
legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722915/2012-91

No entanto, no caso dos autos, como o capítulo anterior desta decisão
desconstituiu a alegação de que a verba paga seria tributável a título de contribuição social
previdenciária, sendo o lançamento cancelado quanto a obrigação principal, deve-se afastar a
multa correlata, cancelando-se, de igual modo, o lançamento neste particular.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital